Tribunal: TJES
Processo: 0006758-72.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006758-72.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE CARDOSO BOHRER CEZARIO

APELADO: AFONSO LUCAS CEZARIO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006758-72.2014.8.08.0012.

APELANTE
: MARINETE CARDOSO BOHRER CEZARIO.

APELAD
OS
: AFONSO LUCAS CEZARIO
E TEREZINHA DE VARGAS CEZARIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO DE DIREITO DE VIZINHANÇA. TURBAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERMISSÃO DE USO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por Marinete Cardoso Bohrer Cezario contra sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório e de direito de vizinhança ajuizada contra Afonso Lucas Cezario e Terezinha de Vargas Cezario, tornando sem efeito a liminar outrora deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) se houve comprovação da posse do imóvel pela apelante e (ii) se houve turbação por parte dos apelados com o bloqueio das janelas e básculas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do interdito proibitório, exige-se a demonstração de posse e a turbação iminente ou consumada, nos termos dos arts. 567 e 561 do CPC.

4. No presente caso, restou comprovado que a apelante ocupava o imóvel por mera permissão dos apelados, o que afasta a caracterização da posse e, consequentemente, a prática de turbação.

5. A prova dos autos revela que a utilização do imóvel pela apelante e sua família decorreu de mera tolerância dos apelados, não havendo direitos possessórios legítimos que justifiquem a ação interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ocupação de imóvel a título de mera permissão ou tolerância não configura posse e, portanto, não autoriza a proteção possessória por meio de interdito proibitório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 561;
CC, art. 1.280.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/08/2023, DJe de 21/08/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006758-72.2014.8.08.0012.

APELANTE
: MARINETE CARDOSO BOHRER CEZARIO.

APELAD
OS
: AFONSO LUCAS CEZARIO
E TEREZINHA DE VARGAS CEZARIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

MARINETE CARDOSO BOHRER CEZARIO
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença de fl
s
.
288-91, proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Terceira
Vara
Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital nos autos da “Ação de Interdito Proibitório c/c Ação de Direito de Vizinhança” proposta por ela contra
AFONSO LUCAS CEZARIO
e
TERESINHA DE VARGAS CESÁRIO
1
, que
julgou “IMPROCEDENTE o pleito autoral, tornando sem efeito a liminar outrora deferida”.

Nas razões do recurso
(fls.
295-300) alegou a apelante, em síntese, que: 1)
comprovou o exercício da posse em relação ao imóvel e a prática da turbação; 2) “Comprovado está que houve turbação, pois, o objeto da demanda pautou justamente no bloqueio das janelas dos quartos e básculas da cozinha a que estava sendo submetida a Apelante quando da reforma realizada pelo Apelado”; e 3) “É imperioso destacar que a posse do imóvel é fato incontroverso, o que está em discussão é se houve ou não turbação, e para tanto, como já dito foi realizada pericia técnica a qual constatou turbação”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Os arts. 567 e 568 do CPC estabelecem que “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito” e que “Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo”.

Já o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

É conhecida a distinção existente entre o j
us possessionis
e o
jus possidendi
, valendo lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A posse é direito autônomo em relação à propriedade e, portanto, pode ser objeto de tutela jurisdicional específica. No âmbito da relação de direito material, o CC/02 prevê a imunidade do direito possessório em relação à alegação petitória” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023).

Também o art. 1280 do Código Civil prevê que “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “

No caso, a posse do imóvel
pela
apelante
e
a
prática d
e
ameaça de turbação e
esbulho
por parte do
s
réu
s

não restaram devidamente comprovados.

Conforme restou expresso na respeitável sentença recorrida “Infere-se do relato autoral que MARINETE CARDOSO BOHRER era casada (em regime de comunhão universal de bens) com o Sr. Alisberto Cezário, falecido em 2009 (fl. 14) filho dos requeridos AFONSO LUCAS CEZARIO e TERESINHA DE VARGAS CESÁRIO, desde 16/11/1991, e durante a constância do casamento, o requerido oportunizou ao casal o uso do segundo pavimento do imóvel descrito nos autos, para sua residência. Após o falecimento do Sr. Alisberto Cezário, os requeridos, incontroversamente, permitiram a permanência da autora e seus filhos (netos dos requeridos) no imóvel, cujo documento acostado às fls. 16/18, como elaborado sem a observância dos critérios legais, não ratifica a tese autoral de posse sobre o bem. Destarte, diversamente do afirmado no decisum liminar, entende este julgador que não restou minimamente comprovado nos autos que a autora residia no imóvel com seu falecido marido e seus filhos como se donos fossem, mas por mera permissão dos requeridos, a título de mera detenção”.

O cenário probatório, portanto, não é favorável à apelante, tendo em vista que a ela foi concedida apenas mera permissão ou tolerância para utilização do imóvel.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária em
1
%(
um
por cento).

É como voto.

1
A ação foi proposta inicialmente em face de Afonso Lucas Cezario, mas por meio do despacho de fls. 68 foi determinada a inclusão da senhora Teresinha de Vargas Cesario no polo passivo da demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.